Tribunal: TJES
Processo: 5007863-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007863-20.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS CANCELLA SILVA
AGRAVADO: MARIANA DA SILVA COSTA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
direito civil
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO

ALIMENT
AR
.
ANÁLISE DO
Binômio necessidade/possibilidade.
DIREITO DE VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
.
RECURSO
PROVIDO
.

1)

Para a fixação dos alimentos, de qualquer modalidade, é necessária a observância do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, na forma do §1º do art. 1.694 do Código Civil. Precedentes do STJ.

3
)
Nesse contexto, em matéria alimentar cabe ao magistrado perquirir quais são as reais necessidades do alimentando com vestuário, alimentos, escola, moradia, lazer etc., e o quanto a condição financeira do alimentante permite contribuir sem prejudicar a própria subsistência.

4
)
Deve ser acolhida a pretensão de redução da obrigação alimentar para 20% do salário-mínimo na hipótese em que comprovado que o alimentante aufere renda líquida pouco superior ao salário-mínimo e, ainda, paga pensão alimentícia a outra filha, também no valor de 20% do salário-mínimo.

5
)
A regulamentação do direito de visitação deve necessariamente se pautar no melhor interesse da criança, o qual é atendido quando a medida garanta ampla e harmônica convivência familiar, tanto materna como paterna, e atribua a ambos os pais o dever de assumir, mediante diálogo, parceria e consenso, responsabilidades para com o desenvolvimento saudável dos filhos.

6)
Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que em inúmeras oportunidades já manifestou que toda criança ou adolescente tem o direito de ter amplamente assegurada a convivência familiar, o que se traduz na rígida observância da prevalência do melhor interesse da criança, pelo que devem os pais pensar sempre de forma conjugada no bem-estar dos filhos e assim possam os menores usufruir harmonicamente de sua família, tanto a materna, quanto a paterna, ainda que separados os ascendentes.

6
)

Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à análise dos alimentos provisórios, fixados em primeira instância em 30% do salário-mínimo, e da
regulamentação de visitas do
recorrente

em favor do filho.

Em relação aos alimentos, vale repisar que traduzem a expressão do princípio constitucional da solidariedade, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3º da CF), consoante adverte a doutrina:
“a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 3º), norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social - como modo de consubstanciar a imprescindível dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).”
(FARIAS, Cristiano Chaves de & ROSENVALD Nelson. Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 666.)

O parâmetro para a sua fixação está previsto no § 1º do art. 1.694 do CC, segundo o qual
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
, ou seja, à luz do princípio da proporcionalidade, deve-se ponderar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

Nesse sentido a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA. IMPUTAÇÃO DE CULPA. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE PERDÃO TÁCITO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. A presunção de perdão tácito declarada pelo TJ/MG constitui circunstância fática imutável na via especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. A boa-fé objetiva deve guiar as relações familiares, como um manancial criador de deveres jurídicos de cunho preponderantemente ético e coerente. 3.
De acordo com os arts. 1.694 e 1.695 do CC/02, a obrigação de prestar alimentos está condicionada à permanência dos seguintes pressupostos: (i) o vínculo de parentesco, ou conjugal ou convivencial; (ii) a necessidade e a incapacidade do alimentando de sustentar a si próprio; (iii) a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos.
4. O fosso fático entre a lei e o contexto social impõe ao Juiz detida análise de todas as circunstâncias e peculiaridades passíveis de visualização ou de intelecção no processo, para a imprescindível aferição da capacidade ou não de autossustento daquele que pleiteia alimentos, notadamente em se tratando de obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros. Disso decorre a existência ou não da presunção da necessidade de alimentos. [...] (REsp 1025769/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010)

Não se deve olvidar, ademais, que o exame em torno da possibilidade do alimentante deve ser feito em relação a ambos os pais, pois a responsabilidade por dirigir a criação e educação dos filhos é conjunta.

Na espécie, ao menos num primeiro exame do conjunto fático-probatório, tem-se como legítima a pretensão de redução da obrigação alimentar para 20% do salário-mínimo, porquanto comprovado que o agravante, que atualmente trabalha como vigilante na empresa Security Segurança Ltda, aufere renda líquida de R$ 1.654,02 (Id. 5517800) e, ainda, paga pensão alimentícia a outra filha, também no valor de 20% do salário-mínimo (Id. 5517798).

Por outro lado, no que se refere ao exercício do direito de visitação, deve-se relembrar que a regulamentação deve necessariamente se pautar no melhor interesse da criança, o qual é atendido quando a medida garanta ampla e harmônica convivência familiar, tanto materna como paterna, e atribua a ambos os pais o dever de assumir, mediante diálogo, parceria e consenso, responsabilidades para com o desenvolvimento saudável dos filhos.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que em inúmeras oportunidades já manifestou que
toda criança ou adolescente tem o direito de ter amplamente assegurada a convivência familiar
, o que se traduz na rígida observância da prevalência do melhor interesse da criança, pelo que devem os pais pensar sempre de forma conjugada no bem-estar dos filhos e assim possam os menores usufruir harmonicamente de sua família, tanto a materna, quanto a paterna, ainda que separados os ascendentes:

Direito civil e processual civil. Família. Recurso especial. Medida cautelar incidental. Pretensão da mãe de obstar o direito do pai de visitar a filha. Ação de modificação de visitas. Pretensão do pai de ter ampliado o seu direito de visitar a filha. Ajuizamento concomitante, em outro processo, de ação negatória de paternidade. Alegação de incompatibilidade de interesses a envolver ambas as ações propostas pela mesma parte. Desistência da negatória após a contestação. Ausência de consentimento da parte ré. Questão a ser observada na ação negatória e não em sede de medida cautelar. Manutenção do direito de visitas.
- A prevalência do melhor interesse da criança impõe o dever aos pais de pensar de forma conjugada no bem estar dos filhos, para que possam os menores usufruir harmonicamente da família que possuem, tanto a materna, quanto a paterna, sob a premissa de que toda criança ou adolescente tem o direito de ter amplamente assegurada a convivência familiar, conforme linhas mestras vertidas pelo art. 19 do ECA. - É inerente ao poder familiar, que compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, tê-los em sua companhia, nos termos do art. 1.634, II, do CC/02, ainda que essa companhia tenha que ser regulada pelo direito de visitas explicitado no art. 1.589 do CC/02, considerada a restrição contida no art. 1.632 do CC/02
, quando colhido o casal pela separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável; sem que se tenha notícia de que o poder familiar do recorrido em relação à filha tenha sido de alguma forma suspenso ou extinto, assiste-lhe o direito de visitar a filha, nos termos em que fixadas as visitas em Juízo. - A desistência da ação negatória em outro processo, tal como asseverado no acórdão impugnado, não tem o condão de produzir efeitos processuais nos autos da ação de modificação de guarda com o objetivo de ampliar as visitas do pai à filha; apenas foi tomada em consideração a referida desistência, para que se verificasse a real intenção do recorrido, de não se afastar da criança, tendo como parâmetro que neste processo, discute-se unicamente o direito de visitas. - [...]. Recurso especial não provido. (REsp 1032875/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 11/05/2009)

Na hipótese, a decisão agravada garantiu ao genitor o direito de estar com o filho, que conta atualmente quase cinco anos (Id. 5517798), em sábados alternados, de 09:00 às 18:00 horas, além dos feriados do dia dos pais.

Nada obstante, sopesando as circunstâncias do caso, especialmente a inexistência de fatos que contraindiquem que pai e filho permaneçam mais tempo juntos e a distância entre as cidades de residência de ambos (Cachoeiro de Itapemirim e Piúma), é razoável a pretensão do recorrente de ampliar a visitação por todo o final de semana, mantendo o regime de sábados alternados.

Essa também foi a conclusão externada no judicioso parecer ministerial. É de se conferir:

“
Embora seja louvável a cautela do Magistrado de primeiro grau, é necessário estabelecer de forma proporcional, desde logo, o regime de visitação do pai ao seu filho, pois, como foi fundamentado, cuida-se de direito absoluto do infante, que não pode ser privado de conviver por mais tempo com seu genitor. Ademais, deve-se considerar que o pai reside em Cachoeiro de Itapemirim e o filho, na cidade de Piúma.

Apesar de não serem Municípios muito distantes, a realização das viagens para que o genitor tenha que encontrar a criança de manhã e entregá-la no final da tarde no mesmo dia se apresenta inviável e prejudica a relação entre ambos. O que sobressai do conteúdo dos autos, no entanto, é a relação conflituosa entre os genitores, sendo que ambos tentam depreciar a imagem um do outro perante o juízo.

Contudo, este cenário permeado de confrontos não pode prevalecer sobre o melhor interesse da criança. Por isso, uma vez não demonstradas evidências de que a convivência com o pai prejudique o filho, esta merece ser alargada em prol do menor.

Nesse sentido, à míngua de uma cognição profunda, tal como entendeu o Douto Relator, o presente momento processual revela prudência e razoabilidade de estipular que as visitas do genitor à criança ocorram em fins de semana alternados, para que o genitor possa buscar o filho às 09h00min do sábado e devolvê-lo às 18h00min do domingo.

Dessa maneira, todos os interesses envolvidos estarão adequadamente contemplados.”

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele
dou
provimento
para reduzir a pensão alimentícia para
20%
do salário-mínimo vigente
e para estender o direito de visitas, devendo o recorrente buscar o filho, em finais de semana alternados, às 9:00 horas do sábado e devolvê-lo às
18
h
oras do domingo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria